Tribunal: TJDFT
Processo: 0741653-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL.AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM DISTRITAL.
1. A Constituição Federal, eu seu art. 109, inciso I, estabelece que é competência dos juízes federais processar e julgar: “as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;”. Assim, em regra, quando há empresa pública no polo passivo da demanda, a Justiça Federal é o foro competente para julgamento do feito.
2. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento do Conflito de Competência 193.066 – DF, reconheceu a competência da justiça comum estadual e/ou distrital para processar e julgar as demandas oriundas de ações de repactuação de dívidas decorrentes de superendividamento, ainda que exista interesse de ente federal, em face da natureza concursal desta ação.
3. No caso concreto, figuram no polo passivo diversas instituições financeiras além da Caixa Econômica Federal (empresa pública federal), de modo que há evidente concurso de credores, sendo, portanto, aplicável o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao caso.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.